Tribunal: TJES
Processo: 0001589-55.2016.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001589-55.2016.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)
RECORRIDO: ALCI TEIXEIRA LAGE e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0001589-55.2016.8.08.0038

Recorrente: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Recorrido: ALCI TEIXEIRA LAGE

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

(1).
PARTE AUTORA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. PLEITEIA OS SEGUINTES FÁRMACOS: GLICLAZIDA 60MG (DIAMICRON MR) E LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA).

(2). DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. (3). POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AO PEDIDO AUTORAL PARA:
“[...] Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado e Município,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, MANTENDO SEUS EFEITOS
. [...]”.

(4). RECURSO INOMINADO - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.
SUSCITA PRELIMINARES DE OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. NO MÉRITO, ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA, POR PARTE DO AUTOR, EM CUSTEAR OS MEDICAMENTOS OBJETOS DO PLEITO. RELATA SOBRE A RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGA A BURLA AO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE E A CONSEQUENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, AO PRESTIGIAR A SAÚDE DE UM PARTICULAR EM DETRIMENTO DE TODA A COLETIVIDADE. EXPÕE SOBRE O ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL, SENDO A PANDEMIA PELO COVID-19 A CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE POR OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INTOCADA A SENTENÇA DE PISO ORA GUERREADA.
(6). CONTRARRAZÕES ESTADO.
PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E O DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA ESTE.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES TRAZIDAS PELO MUNICÍPIO RECORRENTE, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO EM FAVOR DESTE, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(8). DO MÉRITO.
JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018.
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE.
LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE OS FÁRMACOS. PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE (FLS. 64/65) INDICANDO QUE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO GLICLAZIDA 60MG ENCONTRA-SE PADRONIZADO NO ROL DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUE COMPROVE A IMPRESCINDIBILIDADE DA TUTELA DIFERENCIADA. NÃO FORAM ACOSTADOS AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE INDICAM PORMENORIZADAMENTE INFORMAÇÕES COMO DOSAGEM, TEMPO DE USO E RESULTADOS OBTIDOS NA UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS PELO SUS, POSTO QUE, SOMENTE A ALEGAÇÃO DO MÉDICO ACERCA DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO, DESACOMPANHADA DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS, NÃO BASTAM PARA QUE SEJA DEFERIDO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PLEITEADO.
(9).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, REFORMAR A SENTENÇA DE PISO,
JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
GLICLAZIDA 60MG
,
POR ESTE FAZER PARTE DO ROL DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO
SUS
E REFORMAR A SENTENÇA PARA A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
LINAGLIPTINA 5MG (TRAYENTA),
DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A IMPRESCINDIBILIDADE DA SUA UTILIZAÇÃO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

O direito à vida e à saúde estão intimamente ligados ao princípio da dignidade humana, que é compromisso fundamental do Estado brasileiro (CF/88, art. 1º, inciso III). Não obstante, tratando-se de medicamento não padronizado, ao Poder Público somente deverá ser imposto a fornecê-lo, se restar categoricamente demonstrada nos autos sua indispensabilidade, comprovando-se a ineficácia no tratamento com as alternativas terapêuticas ofertadas pela rede pública de saúde.

Ressalte-se, ainda, que o(s) laudo(s) médico(s) acostado(s) aos autos, e os demais documentos carreados, não fundamentaram adequadamente o por quê de ser imprescindível à parte Recorrida a continuidade do tratamento com a utilização de fármaco diverso daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, já que, conforme parecer (fls. 64/65), há medicamentos fornecidos pelos SUS alternativos a, ao menos parte daqueles requeridos na inicial. Necessário seria, portanto, que a parte Recorrida tivesse comprovado, a teor do art. 373, I, do CPC, a efetiva necessidade do tratamento a ser conduzido, com a administração da medicação pleiteada na inicial, o que não o fez.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PREJUDICADO.